Tribunal: TJDFT
Processo: 0727257-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. HERDEIRA NA POSSE DO BEM DA HERANÇA. MESMO DOMICÍLIO DO DE CUJUS. ADMINISTRADORA PROVISÓRIA. LEGÍTIMA REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. Em razão da inércia da parte, a petição inicial pode ser indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, na forma dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.
2. Na questão em análise, o magistrado facultou a emenda para o autor comprovar se a herdeira indicada seria a real administradora provisória dos bens do de cujus. O DISTRITO FEDERAL insistiu que a herdeira seria a administradora ante a inexistência de inventário aberto e por esta ter residência no mesmo domicílio do falecido.
3. É sabido que o espólio constitui universalidade de bens e direitos deixados pelo devedor, razão pela qual necessária a demonstração do óbito e a indicação da existência de inventário e do inventariante. Isso porque, consoante estabelecem os artigos 75, VII e 618 do diploma processual civil, cabe ao inventariante representar o espólio passiva e ativamente, em juízo ou fora dele. Nas hipóteses em que não haja inventário em curso ou que o inventariante ainda não tenha prestado o compromisso, caberá ao administrador provisório a representação judicial do espólio, consoante artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil e 1797, II, do CC.
4. No que tange a prova de que a herdeira é de fato a administradora dos bens, esta 3a Turma, em caso semelhante, considerou o herdeiro residente no endereço do de cujus como o responsável provisório pelo espólio tendo em vista a ausência de qualquer informação sobre a abertura do inventário (Acórdão 1676925, 07046282720218070020, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.